Tribunal: STF
Processo: HC 225514
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.3.2023 por Osvaldo José Duncke, advogado, em benefício de Carlos Alberto Makowiesky, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.2.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 796.125/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 10.9.2020, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente, por duas vezes), no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e no inc. II do § 1º c/c o § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).



    3. Em 11.9.2020, a prisão em flagrante do paciente e de três corréus foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC (Inquérito Policial n. 5065255-04.2020.8.24.0023).



     



    4. Em 10.11.2020, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e cinco corréus, recebida pelo juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC (Ação Penal n. 5077479-71.2020.8.24.0023) em 13.11.2020. Narrou-se na inicial acusatória:



    “CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (fato 1) 



    Conforme provas colhidas no âmbito do Inquérito Policial n. 18.20.00109, em data que será melhor apurada na instrução processual, mas pelo menos a partir do início de 2020, na região da grande Florianópolis, os denunciados ANDERSON DELGICIO DE JESUS, JULIANO FAGNER DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MAKOWIESKY, RAFAEL MARTINS, RODRIGO SANTOS DA SILVA e MAYCON GERMANO DOS SANTOS, promoveram, constituíram e integraram uma organização criminosa voltada ao cometimento principalmente do delito de tráfico de drogas, associação ao tráfico, bem como lavagem de dinheiro.



    Segundo apurado na investigação, os denunciados associaram-se de forma hierarquizada, estruturalmente ordenada pela divisão de tarefas, de modo permanente, com o fito de obter, direta ou indiretamente, vantagens ilícitas mediante a prática habitual de crimes diversos – sobretudo o tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro.



    As diligência realizadas desde junho do corrente ano apontaram que Anderson Delgício de Jesus é um dos principais fornecedores de drogas da Grande Florianópolis, principalmente de cocaína, sendo os denunciados Juliano Fagner de Oliveira, Carlos Alberto Makowiesky, Rafael Martins, Rodrigo Santos da Silva e Maycon Germano dos Santos homens de sua confiança que atuam no esquema criminoso, auxiliando na distribuição, transporte e custódia da droga e dos valores auferidos com o comércio ilegal de entorpecentes. 



    Conforme relatado pela Autoridade Policial, com as diligências de campo foi descoberto o modus operandi da organização criminosa, sendo possível individualizar a atribuição de cada um dos réus no esquema criminoso. 



    O denunciado ANDERSON DELGÍCIO DE JESUS, vulgo ‘MANINHO’ ou ‘CEARÁ’, exerce o comando da organização criminosa, estando no topo da cadeira hierárquica desse núcleo voltado à distribuição de drogas. É o responsável pela aquisição da droga junto a fornecedores de outros Estados da federação. Trata-se de pessoa discreta que não se aproxima da ‘linha de frente’, delegando as funções de recepção dos carregamentos, armazenagem, distribuição, cobranças e contabilidade a terceiros, pessoas de sua confiança. Apurou-se também que ANDERSON possui patrimônio e usufrui de bens incompatíveis com o que aparentemente possa ter de renda lícita, uma vez que, pelos acompanhamentos e diligências realizados pela equipe de investigação, ficou claro que ANDERSON não possui qualquer atividade laboral lícita que justifique seu modo de vida. 



    O denunciado JULIANO FAGNER DE OLIVEIRA é primo e ‘braço direito’ de Anderson, sendo um dos responsáveis pelo recebimento e conferência das cargas de drogas e locais de guarda, além de realizar entregas aos traficantes que adquirem as drogas de Anderson, e também fazer o recebimento de valores para posteriormente entregar diretamente a Anderson, ou então para Carlos Alberto Makowiesky ou Rafael Martins entregarem ao líder da organização. Nas diligências policiais verificou-se que Juliano frequentava constantemente diversos locais utilizados pelos integrantes do grupo criminoso, tendo como destaque o apartamento de Rafael Martins, o apartamento de Carlos Alberto Makowieski e a residência de Anderson, além dos locais de guarda e armazenamento das drogas. As investigações também evidenciaram que JULIANO não possui qualquer atividade laboral lícita. 



    O denunciado CARLOS ALBERTO MAKOWIESKI, vulgo ‘Dog Dog’, também é indivíduo de confiança de Anderson, possuindo funções semelhantes a de Juliano, auxiliando-o na organização dos locais para o recebimento dos carregamentos de drogas, bem como em sua guarda e realização de eventuais entregas. Sua principal responsabilidade é reunir o dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas e contabilizar com o denunciado Rafael Martins. O denunciado CARLOS ALBERTO também frequentava os mesmos locais frequentados por Juliano, ou seja, o apartamento de Rafael, a casa de Anderson e os locais de guarda de drogas. Nos acompanhamentos policiais observou-se também que CARLOS ALBERTO não possui qualquer atividade laboral lícita, mas também desfruta principalmente de bens como veículos de alto valor de mercado, assim como faz passeios e frequenta casa de praia com Anderson. No dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço do denunciado, no dia 10 de setembro de 2020, foi apreendido cerca de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em espécie. 



    O denunciado RAFAEL MARTINS, vulgo ‘Nariga’, também é pessoa de confiança de Anderson, auxiliando o grupo criminoso principalmente no suporte logístico para o recebimento de cargas de drogas, na contabilidade e guarda do dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas e lavagem do dinheiro. Nos levantamentos policiais verificou-se que Rafael recebia constantemente os investigados Juliano e Carlos Alberto em seu apartamento situado na Rua Rodolfo Weiss, nº 311, aptº 301, Loteamento Schutz, em Palhoça/SC, justamente porque no local funcionaria a ‘contabilidade’ do grupo criminoso.



    No dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão no referido local, no dia 10 de setembro de 2020, foi apreendida a quantia de R$ 1.425.477,80 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais e oitenta centavos) entre reais e dólares já convertidos/contabilizados em moeda nacional, pertencente à organização criminosa, além de duas duas máquinas de contar cédulas e anotações contendo contabilidade de valores arrecadados com o tráfico de drogas. Também foram apreendidos dois boletos beneficiários ‘Brastemp’ cujos pagadores estão em nome de ‘Mirian Fernandes’, ‘CPF: 076.551.769-81’ (tratando-se de Mirian Micheli da Silva Fernandes, esposa de Anderson Delgício de Jesus) sendo um no valor de R$ 3.475,48 e outro no valor de R$ 2.550,18, comprovando, assim, o vínculo entre Rafael e Anderson. 



    O denunciado RODRIGO SANTOS DA SILVA é apontado como um dos responsáveis pelos locais de ocultação da droga comercializada pelo grupo criminoso, inclusive residia em um dos locais. Nos dois dias identificados na investigação como chegada da droga (21/8/2020 e 8/9/2020), RODRIGO foi contatado por Rafael Martins para o recebimento das cargas. No dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o denunciado foi preso em flagrante por tráfico de drogas, uma vez que tinha em depósito 8 (oito) porções de substância semelhante à maconha, com peso aproximado de 1,2 kg.



    O denunciado MAYCON GERMANO DOS SANTOS é um dos responsáveis pela entrega da droga comercializada pela organização criminosa. MAYCON foi flagrado no dia 10/9/2020 conduzindo o veículo VW/Amarok, cor branca, placas IZT-2194, apreendido com a quantia de R$ 1.568.928,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais) entre reais e dólares já convertidos/contabilizados em moeda nacional, os quais estavam ocultos em um compartimento previamente preparado. Na ocasião da prisão, MAYCON declarou ao policial civil Elias Lazarotto que recebia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por viagem que fazia, levando droga e dinheiro a serviço do tráfico (APF 18.20.00031, Autos nº 5015113-67.2020.8.24.0064). 



    Extrai-se do Relatório de Investigação que as diligências realizadas nos dias 21/8/2020 e 8/9/2020 foram de suma importância para determinar a dinâmica da organização criminosa, com a identificação de locais de guarda e armazenamento de drogas do grupo criminoso e de veículos utilizados pela organização para o transporte de dinheiro e entorpecentes. (…)



    Diante destes acompanhamentos e diligências, a Autoridade Policial representou junto ao Poder Judiciário por mandados de busca e apreensão nos endereços levantados e nos locais de possível guarda e armazenamento de drogas. 



    No dia 10 de setembro de 2020 foi deflagrada a operação então denominada ‘Lado A’. O cumprimento dos mandados de busca e apreensão evidenciou o poderio do grupo criminoso, culminando na apreensão de expressiva quantia de entorpecentes e de dinheiro. 



    Na ocasião, policiais civis deslocaram-se até a Rua Rodolfo Weiss, nº 311, Loteamento Schutz, em Palhoça/SC, residência do denunciado Rafael Martins, local onde apreenderam numerosa quantia em dinheiro, além de pastas com documentos diversos, um caderno, um aparelho celular Iphone, um notebook e duas máquinas de contar dinheiro. Após contagem, verificou-se que se tratava da quantia de R$ 1.425.477,80 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais e oitenta centavos) entre reais e dólares já convertidos/contabilizados em moeda nacional, os quais foram depositados em conta do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sendo recusados e devolvidos pelo banco US$ 9.010 (nove mil e dez dólares) em razão das cédulas possuírem avarias as quais o banco não aceita.



    No veículo VW/Amarok de cor branca, placas IZT-2194, utilizado pela organização criminosa e conduzido pelo denunciado Maycon Germano dos Santos, foi apreendida a quantia de R$ 1.568.928,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais) entre reais e dólares já convertidos/contabilizados em moeda nacional, oriundos do tráfico de drogas. 



    Além disso, na residência situada na Rua Vereadora Emilia Guedert Brun, S/N, bairro Vila Nova, em Palhoça, apreendeu-se cerca de 76 kg de cocaína pertencentes à organização criminosa. Tais fatos deram origem a lavraturas de Autos de Prisão em Flagrante em desfavor dos denunciados. 



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (fato 2) 



    No dia 10 de setembro de 2020, em cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido nos Autos n. 5007641-72.2020.8.24.0045, policiais civis deslocaram-se até a Rua Vereadora Emilia Guedert Brun, S/N, bairro Vila Nova em Palhoça/SC, local previamente identificado como possível local de guarda e armazenamento de entorpecentes pela organização criminosa liderada por Anderson Delgicio de Jesus. 



    Ao chegarem ao local, em busca na residência, os policiais lograram êxito em apreender 71 tijolos de substância semelhante à cocaína, com peso aproximado de 76kg (setenta e seis quilos), e uma balança de precisão de cor branca. A residência estava desabitada e ainda não esclarecida a propriedade, porém era utilizada pelo grupo criminoso. 



    Destaca-se que o local já era alvo de monitoramento pela equipe de investigação, conforme diligência realizada no dia 8 de setembro de 2020, ou seja, dois dias anteriores à busca, ocasião em que o denunciado Juliano Fagner de Oliveira foi visto no local, bem como o veículo GM-S10 de cor prata e placa AWI7D76, posteriormente apreendido, e que possuía um compartimento oculto para transporte de drogas e dinheiro. 



    Verificou-se, assim, que os denunciados Anderson Delgicio de Jesus, Juliano Fagner de Oliveira, Carlos Alberto Makowiesky, Rafael Martins, Rodrigo Santos da Silva e Maycon Germano dos Santos guardavam e tinham em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, substância semelhante à cocaína, com massa bruta total de 75kg (setenta e cinco quilos), conforme Auto de Constatação Provisória de substância entorpecente nº 15/2020 (APF 18.20.00028).



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (fato 3) 



    Ainda no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 6 horas, em cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido nos Autos n. 5007641-72.2020.8.24.0045, policiais civis deslocaram-se até a Rua Pérola, nº 140, Brejarú, Palhoça/SC, local onde apreenderam 8 (oito) porções de substância semelhante à maconha, com peso aproximado de 1,2 kg, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), além de aparelhos celulares e automóvel, sendo Rodrigo Santos da Silva, morador da residência, preso em flagrante (APF 18.20.00029, Autos nº 5065256-86.2020.8.24.0023). 



    A residência já havia sido previamente identificada como possível local de guarda e armazenamento de entorpecentes da organização criminosa liderada por Anderson Delgicio de Jesus, sendo que, na diligência realizada no dia 21 de agosto de 2020, verificou-se a presença dos denunciados Carlos Alberto Makowieski e Juliano Fagner de Oliveira no local, bem como do veículo VWAmarok, cor branca, placas IZT2I94, utilizado pela organização criminosa para o transporte de drogas e dinheiro. 



    Verificou-se, assim, que o denunciado Rodrigo Santos da Silva, a mando do líder Anderson Delgicio de Jesus e em união de desígnios com os denunciados Juliano Fagner de Oliveira, Carlos Alberto Makowiesky, Rafael Martins e Maycon Germano dos Santos, guardava e tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, as substâncias apreendidas na residência, em prol da organização criminosa da qual faz parte. 



    Após submetidas à perícia técnica, ficou constatado que as substâncias correspondiam à substância conhecida como cannabis sativa, vegetal da família Cannabaceae, os quais são capazes de provocar dependência física e/ou psíquica, estando os seus uso e comercialização proibidos em todo o território nacional, nos termos da Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, conforme Laudo Pericial nº 9200.20.07539.



    CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (fato 4) 



    Em decorrência do cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendidas as quantias de R$ 1.425.477,80 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais e oitenta centavos) entre reais e dólares convertidos/contabilizados em moeda nacional, na residência do denunciado Rafael Martins, e a quantia de R$ 1.568.928,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais) em compartimento oculto no veículo VW/Amarok, cor branca, placas IZT-2194, entre reais e dólares já convertidos/contabilizados em moeda nacional, oriundos do tráfico de drogas. 



    Verificou-se, assim, que a organização criminosa composta pelos denunciados Anderson Delgicio de Jesus, Juliano Fagner de Oliveira, Carlos Alberto Makowiesky, Rafael Martins, Rodrigo Santos da Silva e Maycon Germano dos Santos convertia parte da moeda nacional em estrangeira com a intenção de ocultar, dissimular e pulverizar os valores ilícitos provenientes do tráfico de drogas, convertendo parte do valor recebido pela venda do entorpecente originalmente em reais para moeda estrangeira, até para reduzir o volume de dinheiro a ser transportado. 



    Destaca-se que o dinheiro apreendido no veículo Amarok foi encontrado em um fundo falso/oculto criado justamente para a ocultação e transporte do dinheiro de origem ilícita. Na ocasião da busca, o denunciado Maycon Germano dos Santos conduzia o veículo e declarou ao policial civil Elias Lazarotto que recebia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por viagem que fazia, levando droga e dinheiro a serviço do tráfico” (fls. 2-11, e-doc. 7 do Habeas Corpus n. 219.249/SC, de minha relatoria).



    5. Pretendendo a revogação da custódia preventiva, ao argumento de excesso de prazo para formação da culpa, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Habeas Corpus n. 5068444-88.2022.8.24.0000, denegado pela Terceira Câmara Criminal, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013, 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E 1º, §1º, INC. II, E § 4º, DA LEI N. 9.613/1998. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO FEITO, QUE ENVOLVE SEIS RÉUS QUE SUPOSTAMENTE ATUARIAM EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA EM GRANDE ESCALA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ADEMAIS, ENCERRADA. FEITO QUE JÁ SE ENCONTRA CONCLUSO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.



    ‘[...] 1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 2. Ato dito coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora […]’ (HC 212052 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022)” (fl. 1, e-doc. 11).



    6. Contra o acórdão do Tribunal catarinense impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 796.125/SC. Em 9.2.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 28.2.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. IMPULSO ADEQUADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ENUNCIADO Nº 52 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Desse modo, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    3. No caso, não se pode falar que o tempo de prisão cautelar é excessivo, e que autorize a revogação da prisão preventiva do agravante, visto que trata-se de ação penal relativamente complexa, com 6 denunciados, supostamente vinculado à facção criminosa voltada para o tráfico de drogas, com defensores distintos, expedição de cartas precatórias para a realização de atos processuais, bem como a situação excepcional decorrente da atual pandemia, o que efetivamente onera o tempo de processamento.



    4. Ademais, a instrução criminal encontra-se encerrada, e já foram apresentadas todas as alegações finais, estando o feito concluso para sentença. É possível, portanto, vislumbrar o encerramento do feito em data próxima. Nos termos do enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’.



    5. Cumpre dimensionar que a prisão processual do ora agravante e de outros cinco corréus foi imposta com a finalidade de desarticular aparente organização criminosa voltada para o tráfico de drogas ilícitas em larga escala, da qual teriam sido apreendidos 75kg de cocaína, 2,3 milhões de reais e 157 mil dólares, restando evidenciado seu protagonismo. Ponderando-se a imprescindibilidade da prisão preventiva e a iminência da sentença, não verifico o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco reconheço desproporcionalidade patente entre o prazo da prisão preventiva e a pena em abstrato dos reputados delitos, parâmetro relevante ao menos nesta etapa processual.



    6. Agravo desprovido” (e-doc. 16). 



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 10 de setembro de 2020, sem que haja previsão para a prolação da sentença e, por consequência, para a formação (ou não) da culpa. Tal circunstância justifica que seja revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera tratar-se de “ação penal com 6 (seis) réus (presos), com poucos fatos, desprovida de qualquer complexidade que justifique tamanho lapso temporal para a formação da culpa. Portanto, há de se reconhecer a infração aos ditames constitucionais” (fl. 2, e-doc.1). 



    Aponta “excesso de prazo, portanto, estando evidenciado o constrangimento ilegal, deve ser revogada a prisão preventiva, em especial porque não há nos autos elementos que amparem, diante dos princípios constitucionais e das normas processuais penais vigentes, a manutenção da segregação ante tempus, sendo cabíveis as medidas alternativas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatiza que “não há dúvidas quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos pelo Código de Processo Penal, ao passo que não há previsão de quando será formada [ou não] a culpa, extrapolando, em muito, os limites delineados para o julgamento do feito, o que caracteriza o constrangimento ilegal, merecendo ser coarctado o abusivo gravame, motivo pelo qual deve a ordem ser concedida, permitindo-se que o Paciente aguarde em liberdade o deslindar processual, mantendo-se a liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Assim, requer o Impetrante seja concedida medida liminar para o fim exclusivo de oportunizar, ao Paciente, que solto responda ação penal, tendo em conta o excesso de prazo para o julgamento e o flagrante constrangimento ilegal que o fato causa.



    IV. DO PEDIDO



    Diante de todo o exposto, (...), confia o Impetrante, seja deferida e efetivada a liminar, e solicitadas as informações à autoridade Impetrada, seja ao final, diante de todo o exposto, reconhecido o excesso de prazo para a formação [ou não] da culpa e concedida a ordem para determinar que solto o Paciente aguarde o resultado feito e o trânsito em julgado da sentença” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9. Tem-se nos presentes autos que a prisão em flagrante do paciente e dos corréus foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC (Inquérito Policial n. 5065255-04.2020.8.24.0023), com fundamento na gravidade concreta dos crimes imputados e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecente e outros delitos:



    “No caso concreto, a prova da materialidade e os indícios de autoria das condutas típicas perpetradas pelos conduzidos estão presentes nos elementos informativos e provas já constantes deste comunicado da prisão em flagrante. 



    No tocante à materialidade, verifica-se que restou juntado aos autos o boletim de ocorrência, do qual se extraí a narrativa do crime previsto nos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 1º, § 1º, da Lei n. 9.613/1988; auto de constatação que indica a apreensão de 75 (setenta e cinco) quilos da substância semelhante à cocaína; bem como os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão dos conduzidos. 



    Ainda, quanto à materialidade, registra-se a informação contida no presente Comunicado de Prisão em Flagrante: (…)



    Logo, como pode se inferir, o presente procedimento se trata de comunicação da prisão em flagrante, o qual ainda não foi concluído pela Autoridade Policial. 



    Registra-se, ainda, que o presente procedimento foi lavrado em razão do deferimento da medida de busca e apreensão nos autos n. 5007641-72.2020.8.24.0045, que se investiga um grupo criminoso, que aparentemente se trata de uma organização criminosa, constituída para a prática dos crimes de tráfico de drogas e ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores. 



    Naquele feito, a participação dos investigados, ora conduzidos, foi assim descrita no relatório de missão policial, a saber:



    - ANDERSON DELGÍCIO DE JESUS, o ‘MANINHO’ ou ‘CEARÁ’ como também é conhecido, é quem lidera esse esquema criminoso, estando no topo desta rede de distribuição de drogas, sendo aparentemente uma pessoa bastante discreta que pouco aparece nos acompanhamentos realizados, até mesmo em razão de suas prisões anteriores que o fizeram agir mais cautela. No entanto os acompanhamentos dos outros investigados sempre acabam remetendo a pessoa de Anderson, ficando evidente serem subordinados a este. Além do mais, é nítido que Anderson possui patrimônio e usufrui de bens incompatíveis com o que aparentemente possa ter de renda lícita, pois afinal de contas, nos acompanhamentos realizados fica claro que este não possui qualquer atividade laboral lícita, saiu recentemente do sistema prisional, não possui instrução escolar, sua mãe era auxiliar de serviços gerais e seu pai vendia cachorro quente, ou seja, aparentemente não justifica seu modo de vida. Anderson residia no bairro Pedra Pedra em Palhoça até algumas semanas atrás, no entanto este terminou uma obra de nova casa no bairro Potecas em São José, sendo está uma residência de bom padrão, onde atualmente está residindo.



    - JULIANO FAGNER DE OLIVEIRA é primo de Anderson, e pessoa de confiança deste, sendo um dos responsáveis pelos locais de guarda de drogas, além de realizar entregas aos traficantes que adquirem as drogas com Anderson, e também fazer o recebimento de valores para posteriormente entregar diretamente para Anderson, ou então para Carlos Alberto Makowieski entregar a este. Nos acompanhamentos restou evidenciado que Juliano não possui qualquer atividade laboral lícita, ou seja, não trabalha, apenas faz as funções determinadas pelo grupo criminoso



    - CARLOS ALBERTO MAKOWIESKI também é indivíduo de confiança de Anderson, possuindo algumas funções semelhantes a de Juliano, entretanto aparentemente é quem tem a responsabilidade de reunir e contabilizar o dinheiro do grupo criminoso, mas também auxiliando nos locais de guarda das drogas. Em seus acompanhamentos observou-se que Carlos não possui qualquer atividade laboral lícita, mas também desfruta principalmente de bens como veículos de alto valor de mercado, assim como faz passeios e frequenta casa de praia com Anderson.



    - RAFAEL MARTINS já é uma pessoa com um pouco mais de instrução, aparentemente alega ser ‘engenheiro’, entretanto também resta evidenciado que auxilia o grupo criminoso principalmente na parte logística e aparentemente lavagem de dinheiro, visto que reside em um prédio no loteamento Schutz em Palhoça, onde a princípio sua família possui alguns apartamentos, sendo o local bastante frequentado tanto por Juliano quanto por Carlos, levando suspeições de que em algum dos apartamentos do prédio, possa ser utilizado como um dos locais para guarda de drogas, armas e outros objetos inerentes ao tráfico de drogas. (…)



    Resta, pois, assentado o fumus comissi delicti. 



    No que tange periculum libertatis, a custódia cautelar servirá para a garantia da ordem pública. 



    Observa-se, como já esclarecido, que a residência dos conduzidos foi alvo da medida de busca e apreensão deferida por este Juízo nos autos n. Carlos Alberto: que, cuja investigação se apura a participação diversos investigados em associação para o tráfico, tráfico de drogas, lavagem de capitais e a possível existência de uma organização criminosa. 



    Desta feita, quando do cumprimento da ordem de busca nas residências apontadas como sendo utilizadas pelo grupo criminoso, foi encontrada vultuosa quantia de dinheiro, que inclusive, não foi possível a sua contagem a tempo da conclusão do presente comunicado. 



    Veja-se, ainda, que também foram apreendidas duas máquinas de contar cédulas, ou seja, os indícios apontam que o tráfico supostamente exercido pelo grupo criminoso é realizado em larga escala. 



    Não se desconsidera, ainda, e tampouco poderia, a grande quantidade de drogas apreendidas, aproximadamente 75 (setenta e cinco) quilos de cocaína. 



    Deste modo, tenho por pertinente a decretação da prisão preventiva em face dos conduzidos, especialmente para a garantia da ordem pública, em razão da possibilidade concreta de, em sendo os conduzidos libertados, voltarem a praticar o crime em questão. 



    Além disso, a gravidade concreta do crime descrito neste Auto de Prisão em Flagrante, restou demonstrada pelas circunstâncias do flagr